Tribunal: STF
Processo: Rcl 68989
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
    1. Rodotécnica - Indústria de Implementos Rodoviários  Ltda. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não houve violação ao decidido no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG).

A embargante aponta a existência de omissão e/ou contradição na decisão embargada. 

Sustenta que a decisão embargada incorre em omissão ao não considerar o alcance da decisão proferida no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG). Argumenta determinada a suspensão de todas as execuções trabalhistas que envolvam a inclusão de empresas no polo passivo da execução, sem que estas tenham participado da fase de conhecimento. 

Requer seja sanada a omissão/contradição e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.

É o relatório. Decido.
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões/ contradições na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

Na origem, o Juízo reclamado deu provimento a agravo de petição, para determinar a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Confira-se: 
Decido. 
Analisando os autos, constato que o juízo a quo acolheu a pretensão do exequente e determinou a inclusão da empresa Zegla - Indústria de Máquinas para Bebidas Ltda. no polo passivo da demanda, em razão da formação do grupo econômico com a primeira executada, Rodotécnica - Indústria de Implementos Rodoviários Ltda. (ID. bf4dbce). 
Após bloqueio por meio do SISBAJUD nas contas da empresa Zegla (ID. 1f6afde), esta opôs embargos à execução (ID. 16f6d09), os quais não foram analisados, considerando a suspensão determinada pelo juízo a quo (ID. 6a75b47), em face do determinado pelo STF em relação ao julgamento do Tema 1232 de Repercussão Geral. 
Nessa senda, convém ressaltar que o valor depositado nos autos pela segunda executada não está disponível ao exequente, encontrando-se sub judice, razão pela qual não há falar em excesso de execução. 
Ademais, a suspensão da execução em relação à segunda executada não impede a possibilidade de prosseguimento em relação aos sócios da primeira executada, mediante a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando a natureza alimentar inerente às verbas trabalhistas, aliada à garantia constitucional de que a todos seja assegurada a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). 
Por outro lado, não há controvérsia quanto ao fato de que a primeira executada, Rodotécnica, encontra-se em recuperação judicial. 
O deferimento do processamento de recuperação judicial gera a suspensão das execuções contra a empresa devedora. É o que se extrai da previsão do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005: "A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário". 
Em decorrência, somente é cabível o processamento de reclamatórias trabalhistas contra a empresa em recuperação até a apuração do respectivo crédito, impondo-se a expedição da respectiva certidão para habilitação do débito perante o juízo da recuperação judicial, único competente para decidir acerca de bens da empresa.
 Entretanto, no caso em exame, o exequente postulou o prosseguimento da execução ressaltando que, embora já passados mais de cinco anos desde a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, não foi efetuado o respectivo pagamento (ID. 03fba8c). 
Quanto ao redirecionamento da execução em face de sócios de empresa executada em recuperação judicial, entendia esta Seção Especializada que a competência para a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica era do juízo da recuperação judicial, diante do não encerramento daquele processo. Todavia, tendo em vista a evolução da jurisprudência dos tribunais superiores, o Colegiado reviu seu entendimento, passando a concluir pela possibilidade do redirecionamento da execução em face dos sócios de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial, ainda que não tenha encerrado o processo de recuperação judicial ou falência a que a empresa executada esteja submetida, sendo, pois, competente esta Justiça Especializada para prosseguimento da execução em face dos sócios. 
[...]
 Nesse contexto, dou provimento ao agravo de petição do exequente para determinar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da primeira executada, Rodotécnica - Industria de Implementos Rodoviários Ltda. 
Observo que, no caso, o órgão reclamado limitou-se determinar a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica contra a executada principal enquanto o feito permanece suspenso em relação à Não verifico violação ao decidido no RE 1.387.795. 
3. Do exposto, nego seguimento à reclamação. (grifei)

Como por mim explicitado na decisão embargada, o RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG) não trata da instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica contra a executada principal, mas da inclusão, no polo passivo da execução, de empresa do mesmo grupo econômico que não integrou a fase de conhecimento. 

Não verifico omissão ou contradição a ser sanada.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente